Tribunal: TJMT
Processo: 0020612-83.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020612-83.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANDRO DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), STEFANY DE SOUZA PROENCA - CPF: 067.879.381-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, CONDIÇÃO DE USUÁRIO, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE
NULIDADE E ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL OU REDUÇÃO DAS PENAS –
PRELIMINAR – DILIGÊNCIA POLICIAL DERIVADA DE INFORMAÇÕES ANÔNIMAS – FUGA PARA O INTERIOR DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA – NARRATIVA DOS POLICIAIS MILITARES – INGRESSO NO DOMICÍLIO – FUNDADAS RAZÕES NÃO CARACTERIZADA – PREMISSAS DO STJ – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE – RECURSO PROVIDO, EM PRELIMINAR, PARA
ABSOLVER OS APELANTES
.

As informações anônimas de tráfico de drogas e fuga de um dos apelantes para o interior do imóvel não se mostram suficientes para autorizar a entrada dos policiais sem ordem judicial ou consentimento válido do proprietário, ao considerar a inexistência de outra circunstância que antecedeu o ingresso na residência que pudesse evidenciar,
quantum satis
e de forma objetiva, as fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos (STJ, AgRg no REsp 2037477/BA; AgRg no HC 803986/SP; AgRg no HC 765460/GO)

Ausentes elementos probatórios lícitos para comprovar a materialidade do tráfico de drogas, impõe-se absolver os apelantes, nos termos do art. 386, II, do CPP [não haver prova da existência do fato].

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0020612-83.2019.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): STEFANY DE SOUZA PROENÇA

SANDRO DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por STEFANY DE SOUZA PROENÇA e SANDRO DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE 0020612-83.2019.8.11.0042; Cód. 578076), que os condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 166574392).

STEFANY DE SOUZA PROENÇA suscita nulidade das provas obtidas na busca domiciliar por ausência de fundadas razões que autorize o ingresso policial no imóvel. No mérito, alega que: 1) as provas seriam insuficientes para comprovar a traficância; 2) preenche os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que seja
reconhecida a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvida. Subsidiariamente, reduzidas as penas
(ID 166574414).

SANDRO DOS SANTOS argui nulidade das provas obtidas na busca domiciliar por ausência de fundadas razões que autorize o ingresso policial no imóvel. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para comprovar a traficância; 2) seria apenas usuário e as drogas apreendidas destinavam-se exclusivamente ao seu consumo.

Pede o provimento para que seja
reconhecida a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico
para posse de drogas para uso pessoal (ID 166574416).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 166574418).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovido dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Apelações Criminais: Tráfico de Drogas art. 33 “caput” da Lei n°. 11.343/2006. – I) Preliminar: – Do pretendido reconhecimento da nulidade do processo em razão das provas obtidas decorrentes da busca e apreensão de entorpecentes, após realizada a busca pessoal e na residência dos apelantes Stefany e Sandro, com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada. – Não acolhimento – “O crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, na modalidade “guardar” e/ou “ter em depósito” é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, motivo pelo qual a busca domiciliar que ocasiona a prisão do agente não constitui prova ilícita, pois configura a situação de flagrante que, a teor do disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no domicílio alheio.” (TJMT – Ap 93017/2016). – Ademais, no caso em comento não há em que se falar na aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, posto que as provas produzidas nos autos são válidas, bem como o início da persecução criminal se deu de forma legítima, não existindo nenhuma ilicitude das provas obtidas. – II) Mérito: 1) Pretendida absolvição dos apelantes Stefany e Sandro, do crime de tráfico de drogas sob alegação de não existirem provas suficientes para as suas condenações. – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria da existência do crime de tráfico de drogas devidamente comprovadas através das provas periciais e testemunhais produzidas nos autos. Mas não é só, o crime de tráfico de entorpecentes dispensa, inclusive, a comprovação da venda ou cessão da substância entorpecente, por se tratar de delito de ação múltipla ou conteúdo variado, e sendo verificado que foram encontrados com os apelantes Stefany e Sandro, que mantinham em depósito em sua residência, 01 (uma) carteira de cigarros contendo 02 (duas) porções de substância análoga a “Maconha”, 01 (uma) pedra de substância análoga a pasta base de “Cocaína”, em uma cômoda do quarto 01 (uma) porção média de substância análoga a “Maconha”, e o valor de R$ 54,40 (cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) em notas trocadas, conforme termo de exibição e apreensão (Id nº. 166573047-Pág. 33) e laudo pericial definitivo de constatação de entorpecentes (Id n°. 166573047-Pág. 35/38), são circunstâncias a evidenciar que os apelantes Stefany e Sandro estavam de fato praticando o crime de tráfico de drogas na rua Rio Negro, chácara mangueiral, bairro Parque Ohara, na cidade de Cuiabá/MT. – 2) Pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006 para a apelante Stefany. – Improcedente – No caso posto em mesa para julgamento, para negar o citado “privilégio”, a magistrada sentenciante lastreou seu decisum através de elementos de convicção, considerando que a apelante Stefany responde a outras 03 (três) ações penais pela prática do crime de Tráfico de Drogas, tais elementos, evidenciam que a increpada se dedicava às atividades criminosas, e, por isso, deve ser afastado o privilégio postulado pela defesa. – 3) Pleito subsidiário pela desclassificação da conduta do apelante Sandro do crime de tráfico de drogas para o delito de usuário de drogas art. 28, da Lei de Drogas. – Inviabilidade – Não preenchimento dos requisitos para desclassificação da conduta do apelante Sandro para o de usuário de drogas, porquanto restou comprovado nos autos que a increpado estava de fato praticando a crime de tráfico de drogas na cidade de Cuiabá/MT. Ademais, a eventual condição de usuário de entorpecentes não importa, necessariamente, em desclassificação para crime de uso de drogas. – Pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito pelo desprovimento dos apelos, mantendo-se incólume a sentença guerreada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 171517679)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS COM A BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes
suscitam nulidade das provas obtidas na busca domiciliar por ausência de fundadas razões que autorize o ingresso policial no imóvel.

Vejamos.

A diligência policial que culminou nas apreensões de duas porções de maconha, pesando 50,77g (cinquenta gramas e setenta e sete centigramas), e uma porção de pasta-base de cocaína, com peso de 0,15g (quinze centigramas), na residência dos apelantes, situada
à Rua Rio Nego, Bairro Parque Ohara, nesta Capital,
decorreu de informações anônimas recebidas pelos policiais militares Jovanil José Teixeira Silva e Yara Galvão Carvalho
acerca do tráfico de drogas por eles praticados no local.

A partir dessas informações, a dupla composta pelos referidos agentes policiais [Jovanil José Teixeira Silva e Yara Galvão Carvalho], durante patrulhamento na região, visualizou o apelante
SANDRO DOS SANTOS, em via pública, o qual correu para o interior da casa ao avistar a guarnição.
Na sequência, adentraram o imóvel, o abordaram e, após efetivada busca pessoal, não encontraram qualquer substância ou produto ilícito consigo. Em seguida, realizaram busca domiciliar e apreenderam as referidas drogas - 50,77g de maconha e 0,15g de pasta-base de cocaína -, além de R$54,40 (cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) em espécie.

Todavia,
não se extrai das narrativas dos
policiais militares [Jovanil José Teixeira Silva e Yara Galvão Carvalho], responsáveis pelo flagrante, qualquer indicativo acerca da ocorrência do tráfico de drogas no interior da casa e inexiste registro de monitoramento ou campanas antecedentes para apurar a mercancia de drogas supostamente praticada pelos apelantes, no local.

Os referidos agentes policiais também não revelaram a existência de atitudes suspeitas [visualização de mercancia de drogas, relato de usuário de substâncias entorpecentes, dentre outras] ou apreensões em um primeiro momento [de droga, cigarros de entorpecente, apetrechos ou dinheiro] que justificassem o ingresso no domicílio, a exceção das informações anônimas e fuga para o interior da residência após visualizar a guarnição.

Registre-se que não há nenhuma comprovação documental de qualquer diligência investigativa prévia e não houve abordagem de usuários, a corroborar a assertiva dos agentes policiais de que teriam constatado “grande” movimentação de pessoas no imóvel.

O c. STJ, a partir do julgamento HC 598.051, consolidou a premissa de que as circunstâncias que antecedem a entrada policial em domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto,
“não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente”
(Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 15.3.2021).

Sob essa perspectiva, a busca domiciliar depende, para sua validade e regularidade, da existência de justa causa que indique a prática de crime e justifiquem a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo.

As informações anônimas de tráfico de drogas e fuga de um dos apelantes para o interior do imóvel
não se mostram suficientes para
autorizar a entrada dos policiais sem ordem judicial ou consentimento válido do proprietário, ao considerar a inexistência de
outra circunstância que antecedeu o ingresso na residência que pudesse evidenciar,
quantum satis
e de forma objetiva, as fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos
(STJ, AgRg no REsp 2037477/BA - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 9.5.2023; AgRg no HC 803986/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.5.2023; AgRg no HC 765460/GO - Relator: Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT - 18.5.2023)

Em caso semelhante [existência de informação anônima e fuga], esta e. Câmara decidiu:

“‘O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (“justa causa”), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que
a simples fuga do acusado
, após ter sido visto pelos policiais militares
em local apontado, por denúncia anônima, como ponto de venda de drogas, não autoriza o ingresso na residência
, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes’ (TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000).”
(TJMT, AP N.U 0003370-42.2018.8.11.0044 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 6.9.2022 - grifado)

Sendo assim, as provas obtidas com a busca domiciliar e derivadas - apreensões de
50,77g de maconha e 0,15g de pasta-base de cocaína -
não podem ser consideradas válidas.

Por efeito, impõe-se absolver os apelantes,
nos termos do art. 386, II, do CPP, por ausência de
elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas.

Com essas considerações, em preliminar,
recurso
conhecido
e
PROVIDO
para
absolver os apelantes do tráfico de drogas, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023